Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. MOTOCICLETA. IMPRUDÊNCIA. CULPA. PROVAS. ART. 29, §2o E ART. 36 DO CTB.

1. Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que dirige veículo automotor sem permissão ou carteira de habilitação, invade a pista e colide com motocicleta que nela trafegava regularmente.

2. O §2o do art. 29 do CTB impõe aos veículos maiores maior cautela em relação aos veículos menores, tomando as medidas necessárias para evitar acidentes.

3. O art. 36 do CTB estabelece a prioridade de passagem dos que transitam por vias preferenciais, ao dispor que o condutor que for ingressar numa via deverá dar preferência aos veículos que por ela estejam transitando.

4. Apelação conhecida e desprovida.